Tribunal: TJDFT
Processo: 0751758-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD. O agravante pretende a reforma da decisão para que a consulta seja realizada, uma vez que tal providência vai ao encontro do princípio da cooperação e da celeridade processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo é viável e se tal providência se coaduna com os princípios norteadores do processo civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD ocorreu há mais de 1 (um) ano.
4. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, a pesquisa ao sistema SISBAJUD – com a utilização da ferramenta de repetição automática conhecida como “teimosinha” deve ser realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: A realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de encontrar bens do devedor, é medida possível e vai ao encontro dos princípios da cooperação e da celeridade processuais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1700806, 07099156020238070000, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, p. 10/5/2023.